Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715203-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA DE CARVALHO CENTURIONE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Paula de Carvalho Centurione contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia a impetrante ter sido aprovada no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de Médico do Distrito Federal, da função pública temporária de Médico Generalista, regido pelo Edital n. 9, de 10 de março de 2025, retificado pelo Edital n. 11, de 18 de março de 2025. Porém, na fase convocatória, foi excluída do certame ao fundamento de que não haveria transcorrido o prazo de 12 (doze) meses desde o encerramento do contrato anterior, conforme previsão contida no item 3.1.1 do edital, o qual replica o disposto no art. 9o, inciso III, da Lei Distrital n. 4.266/2008. Alega que a “cláusula que veda a contratação de candidato anteriormente contratado, pelo simples decurso de prazo inferior a 12 (doze) meses, conforme o artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, aplicada automaticamente pela SES/DF por meio do item 3.1.1 do edital, cria discriminação irrazoável entre candidatos igualmente aprovados, mesmo quando o impedimento não decorre de falta de qualificação ou má conduta funcional”. Segundo seu entendimento, a “aplicação inflexível do artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, reproduzida no edital do certame, configura violação direta aos princípios da igualdade, razoabilidade, eficiência, proporcionalidade e legalidade, pilares da atuação da Administração Pública”. Apregoa que “a interpretação literal do artigo 9o, III, além de não guardar sintonia com a finalidade da norma (impedir fraudes ao concurso público e à contratação efetiva), tem sido utilizada como mecanismo de renovação sucessiva de contratos temporários com diferentes profissionais”, de modo a contrariar entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no RE 658.026/DF. Articula que “a vedação imposta impede a contratação de um médico regularmente aprovado em processo seletivo, ao mesmo tempo em que fomenta a rotatividade precária de profissionais, comprometendo a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde pública e a perpetuidade de contratos temporários. Por isso, requer-se o reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade material da aplicação automática do artigo 9o, III, da Lei Distrital no 4.266/2008, com a consequente determinação para que a autoridade coatora proceda à convocação e contratação da Impetrante”. A título de fumus boni iuris, sustentar estar demonstrada a “ilegalidade do ato administrativo, que aplica vedação de forma automática, sem ponderação do interesse público e em contrariedade à Constituição; negando a contratação do Impetrante, aprovado dentro das vagas por meio de processo seletivo”. Acerca do periculum in mora, indica ter sido aprovada na 180a posição, ao passo que convocação alcançou até a 213a posição. Salienta, ainda, que convocação para a entrega da documentação e assinatura do contrato temporário está prevista para o dia 17/4/2025. Ao final, requer: 1. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata convocação do Impetrante para contratação temporária pela SES/DF, no cargo para o qual foi classificado dentro do número de vagas, conforme prevê o art. 2o, inciso IV, alínea 'a', da Lei Distrital no 4.266/2008, independentemente da vedação prevista no item 3.1.1 do edital; 2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009); 3. A oitiva do Ministério Público (art. 12 da Lei no 12.016/2009); 4. A condenação da autoridade coatora ao cumprimento da decisão, sob pena de multa. 5. Ao final, a concessão da segurança para declarar a ilegalidade da exclusão do Impetrante e reconhecer seu direito líquido e certo de participar do processo seletivo e ser convocada entre o número de vagas, independentemente do prazo de 12 meses após seu último contrato. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 70931111. Editais aos ID’s 70931112/70931114. Não recolhidas as custas iniciais. Os autos foram conclusos a esta Relatoria em 22/4/2025, às 18h17. Dia 23/5/2025 foi proferido despacho para emendar a petição inicial, especificamente para adequar o valor da causa e recolher as custas iniciais. Emenda realizada ao ID 71382736, em 5/5/2025, às 21h11. Custas iniciais recolhidas (ID 71115377). Autos conclusos em 6/5/2025. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança[2]. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante”. Em síntese, questiona a impetrante a disposição do item 3.1.1 do Edital n. 9, de 10 de março de 2025, Processo Seletivo Simplificado, lançado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, assim redigida: 3.1.1 O candidato não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, conforme art. 9o, III, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, da Lei Distrital no 4.266, de 2008, alterada pela Lei Distrital no 5.240, de 16 de dezembro de 2013 Anota que, apesar de estar posicionada dentro do número de vagas para a função pública temporária de Médico Generalista, na fase convocatória, foi excluída do certame ao fundamento de que não haveria transcorrido o prazo de 12 (doze) meses desde o encerramento do contrato anterior, conforme previsão contida no item 3.1.1 do edital. A Lei n. 4.266/08, no âmbito do Distrito Federal, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e dá outras providências, sendo pertinente destacar os seguintes dispositivos para a contratação temporária: Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Direta, as autarquias e as fundações públicas do Distrito Federal poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) X – admissão de profissionais de saúde para suprir falta na rede pública de saúde decorrente de: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) a) aumento transitório do volume de trabalho devidamente fundamento e comprovado, desde que com prazo previamente estabelecido em função da transitoriedade; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) b) situações de combate a surtos endêmicos e epidêmicos, declaradas por ato do Governador do Distrito Federal; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) c) vacância de cargo da área de saúde; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) (declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 20140020019110 de 28/01/2014) d) afastamento ou licença de servidor efetivo, na forma do regulamento; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) e) aumento e criação de novas unidades de saúde pública. (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) (declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 20140020019110 de 28/01/2014) (...) Art. 3o O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive por meio do Diário Oficial do Distrito Federal, prescindindo de concurso público. § 1o A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública ou de emergência ambiental prescindirá de processo seletivo. § 2o A contratação de pessoal, nos casos de professor visitante, poderá ser efetivada em vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae. (Parágrafo declarado(a) Inconstitucional pelo(a) ADI 20090020117510 de 21/08/2009) § 3o Anualmente, até o final do primeiro trimestre, os órgãos que apresentarem necessidade de contratação temporária nos termos desta Lei farão publicar, no órgão oficial de divulgação do Distrito Federal, relação com o número de servidores efetivos, aposentados no último exercício, cedidos, em gozo de licença-capacitação e de licença obrigatória prevista em lei e, especificamente para a Secretaria de Estado de Educação, o número de professores em exercício nos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Art. 4o As contratações previstas no art. 2o, caput, da presente Lei serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: I – 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II, III e IX; II – um ano, nos casos dos incisos IV e X; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) III – dois anos, nos casos demais casos. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) IV – 2 (dois) anos, nos casos do inciso V e das demais alíneas do inciso VI. (Inciso Revogado(a) pelo(a) Lei 5240 de 16/12/2013) § 1o É admitida a prorrogação dos contratos, uma única vez, por igual período. (Parágrafo Renumerado(a) pelo(a) Lei 6763 de 22/12/2020) § 1o São admitidas prorrogações dos contratos, desde que a soma delas não exceda os limites máximos previstos nos incisos I a III do caput. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7203 de 23/12/2022) (...) Por último, salienta-se do art. 9o, in verbis: Art. 9o O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; III – ser novamente contratado, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvada a prorrogação prevista no art. 4o, parágrafo único, e mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 4524 de 13/12/2010) Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará a rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Portanto, tem-se que a contratação de médico temporário possui expressa previsão legal e a necessidade do aguardo do prazo de 12 (doze) meses entre o encerramento do contrato anterior e a nova contratação, estampada no item 3.1.1 do mencionado Edital, reproduz a redação do art. 9o, III, da Lei Distrital n. 4.266/08, de modo que, a princípio, não há falar em ilegalidade na exclusão da impetrante do processo seletivo, porque a própria admite não cumprir o aludido requisito (art. 374, II e III, do CPC). No ponto, importante ressaltar que essa previsão legal segue o disciplinado no art. 9o, III, da Lei n. 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, no âmbito da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas. Aliás, o prazo é ainda maior, de 24 (vinte e quatro) meses, na legislação federal. Confira-se: Art. 9o O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: (...) III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei. Decerto, a apontada restrição encontra amparo no objetivo de não transmudar o contrato temporário em exercício da função pública de forma permanente, em desrespeito à exigência de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo público, consoante disciplina o art. 37, II, da CF, e, nessa medida, observar os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estampados no art. 37, caput, da CF. Para além, como consabido, o edital normativo consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta, de modo que, a numa análise inicial, o deferimento do pedido liminar implicaria tratamento diferenciado à impetrante e, por conseguinte, ofensa ao princípio da isonomia. Assim, em juízo de cognição sumária, não se identifica o preenchimento do requisito do fumus boni iuris, circunstância suficiente para indeferir o pedido liminar em mandado de segurança. 3. Com estas razões, não se identifica um dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, e, portanto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, sejam prestadas informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intime-se. Publique-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232.